Tribunal: TJES
Processo: 5005731-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005731-82.2026.8.08.0000

PACIENTE: RONNY MENEZES CORREA

Advogados do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. FUNÇÃO DE GERÊNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronny Menezes Correa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal oriunda da “Operação Colapso”, destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de constrangimento ilegal por violação à isonomia, diante da soltura de corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da isonomia em relação a corréus que obtiveram liberdade provisória; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da gravidade abstrata dos delitos imputados, cujas penas máximas superam quatro anos.

A conduta atribuída ao paciente consiste no exercício de função de gerência logística no tráfico de drogas, controlando “mocós”, organizando a distribuição e atuando diretamente sob ordens do líder da organização criminosa, o que o diferencia de outros corréus.

A posição estratégica do paciente na estrutura da organização criminosa constitui elemento concreto apto a justificar a segregação cautelar, afastando a alegação de isonomia.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como instrumento para desarticular organizações criminosas, especialmente quando evidenciada atuação relevante do agente.

A reincidência, os antecedentes, registros infracionais e a existência de múltiplas ações penais em curso evidenciam contumácia delitiva e periculosidade, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a distinção entre os réus e a insuficiência das medidas cautelares diversas, afastando a alegação de decisão genérica.

Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, que possui maior proximidade com os fatos e elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A existência de distinção concreta na atuação do agente em organização criminosa afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia na manutenção da prisão preventiva. 2. O exercício de função de gerência no tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar visando à garantia da ordem pública. 3. A reincidência e a existência de processos penais em curso evidenciam periculosidade e legitimam a prisão preventiva. 4. A confiança no juízo da causa autoriza a manutenção da decisão que, com base em elementos concretos, reconhece a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 313, I, 315, §2º, IV, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 199.083/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC 188.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNY MENEZES CORREA

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA PROCESSUAL. DISTINÇÃO FÁTICA ENTRE CORRÉUS. FUNÇÃO DE GERÊNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronny Menezes Correa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal oriunda da “Operação Colapso”, destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob o argumento de constrangimento ilegal por violação à isonomia, diante da soltura de corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da isonomia em relação a corréus que obtiveram liberdade provisória; (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e atuais que justifiquem a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da gravidade abstrata dos delitos imputados, cujas penas máximas superam quatro anos.

A conduta atribuída ao paciente consiste no exercício de função de gerência logística no tráfico de drogas, controlando “mocós”, organizando a distribuição e atuando diretamente sob ordens do líder da organização criminosa, o que o diferencia de outros corréus.

A posição estratégica do paciente na estrutura da organização criminosa constitui elemento concreto apto a justificar a segregação cautelar, afastando a alegação de isonomia.

A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como instrumento para desarticular organizações criminosas, especialmente quando evidenciada atuação relevante do agente.

A reincidência, os antecedentes, registros infracionais e a existência de múltiplas ações penais em curso evidenciam contumácia delitiva e periculosidade, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a distinção entre os réus e a insuficiência das medidas cautelares diversas, afastando a alegação de decisão genérica.

Deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, que possui maior proximidade com os fatos e elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A existência de distinção concreta na atuação do agente em organização criminosa afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia na manutenção da prisão preventiva. 2. O exercício de função de gerência no tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar visando à garantia da ordem pública. 3. A reincidência e a existência de processos penais em curso evidenciam periculosidade e legitimam a prisão preventiva. 4. A confiança no juízo da causa autoriza a manutenção da decisão que, com base em elementos concretos, reconhece a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 313, I, 315, §2º, IV, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 199.083/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC 188.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005731-82.2026.8.08.0000

PACIENTE: RONNY MENEZES CORREA

Advogados do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A, JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS - ES41998

COATOR: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RONNY MENEZES CORREA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
, nos autos do Processo tombado sob nº 5009853-65.2024.8.08.0047.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da violação ao princípio da isonomia processual, argumentando que, no curso da instrução criminal, diversos corréus inseridos no mesmo contexto fático, inclusive em situações mais gravosas, tiveram suas prisões preventivas revogadas, enquanto o paciente permaneceu segregado com base em fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos de distinção, em afronta aos arts. 315, §2º, IV, do CPP e 93, IX, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que inexistem fundamentos atuais e idôneos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo diante da reavaliação do próprio juízo de origem quanto à desnecessidade da medida extrema.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

A ação penal de origem foi instaurada no âmbito da “
Operação Colapso
”, decorrente do compartilhamento de provas produzidas na “Operação Mosaico”, e consiste na apuração dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico no Município de São Mateus.

No que concerne especificamente ao paciente
Ronny Menezes Correia
, a denúncia lhe
atribui a conduta de gerenciar o tráfico de entorpecentes no Bairro Alvorada, em São Mateus/ES, sendo responsável pelo controle dos "mocós", depósitos utilizados para a guarda dos entorpecentes, , além de gerenciar toda a logística de entrega do entorpecente, definindo os melhores horários e locais, tudo sob a orientação direta de Tiago, líder do grupo criminoso.

Segundo a peça acusatória, Ronny
também era responsável pelo “batismo” das drogas, método é utilizado para aumentar a quantidade de entorpecentes, a partir da mistura de diversos outros componentes químicos.

A prisão em tela é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração é superior a 04 (quatro) anos.

Em relação à necessidade da segregação cautelar, a conduta atribuída ao paciente na denúncia consiste na gerência de ponto relevante da mercancia, além de controlar bases para armazenamento dos entorpecentes,
atuando em posição estratégica
na ORCRIM
. A atuação de gerência logística, portanto, configura um distinguishing que não pode ser ignorado.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, reforçou que o paciente exerce função primaria na estrutura organizacional, havendo elementos que apontam ligação umbilical e direta com o líder THIAGO, o que o diferencia dos demais corréus soltos que exerciam, em tese, funções secundarias.

É digno de nota ressaltar, nesse sentido, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Destaca-se, também, que o paciente possui é reincidente (0002844-79.2020.8.08.0047; 0007422-95.2014.8.08.0047), possui registros infracionais (0000537-02.2013.8.08.0047) e responde por ações penais em curso (0001870-47.2017.8.08.0047, 0010281-16.2016.8.08.0047, 0002904-52.2020.8.08.0047, 5009907-31.2024.8.08.0047)

Nesse sentido,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Sobre a alegação de inobservância ao princípio da isonomia, o juízo primevo manifestou-se expressamente sobre a irresignação. Confira-se:

“
Importante destacar, ainda, que os acusados possuem condenações criminais anteriores e são reincidentes em vários tipos penais, conforme extratos do SEEU já anexados aos autos, demonstrando que se tratam de indivíduos contumazes na prática criminosa e que a liberdade, neste momento, coloca em risco a ordem pública e aumenta as chances de reiteração delitiva. Quanto à alegação de violação do princípio à isonomia processual, friso que os réus não ostentam as mesmas condições favoráveis daqueles que obtiveram liberdade provisória, conforme já destacado acima. Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.”

Nesse cenário, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a necessidade da prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)